Tribunal: TJES
Processo: 5005411-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA DA PENHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA DA PENHA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado, alegadamente não contratado, realizado nos seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal visando à suspensão dos descontos nos proventos da agravante; (ii) determinar se o banco agravado comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante alega que não contratou o empréstimo consignado nem solicitou cartão de crédito ao Banco BMG, apesar de serem efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria desde 2018, em razão de suposta contratação fraudulenta.

Embora o Banco BMG tenha juntado contrato assinado pela agravante, não há comprovação de que a mesma tenha utilizado o cartão de crédito ou recebido o valor do empréstimo consignado, uma vez que as faturas anexadas indicam apenas cobranças de encargos e seguros, sem registro de utilização.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de fraude ou delitos cometidos por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, conforme previsto no REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula 479/STJ, incumbindo ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato.

Tendo em vista a situação de vulnerabilidade da agravante, idosa de 66 anos, e a ausência de provas contundentes de que a mesma tenha contratado o empréstimo consignado, aliado aos indícios de fraude, impõe-se a manutenção da suspensão dos descontos até que se faça ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido para manter a antecipação de tutela recursal que suspendeu os descontos referentes ao empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento da demanda originária.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira, diante de alegações de fraude, o ônus de comprovar a regularidade do contrato bancário questionado.

Em caso de fortes indícios de fraude e considerando a vulnerabilidade do consumidor, é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário até que se verifique a validade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 1.846649.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005411-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA DA PENHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, VITOR NUNES HENRIQUES - ES33942-A

Advogado do(a) AGRAVADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, ajuizado por
ROSÂNGELA DA PENHA
contra a D
ecisão ID 40803193, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A,
indeferiu o pleito de tutela
de urgência que visava a
interr
upção d
os descontos realizados
nos proventos de aposentadoria da ora agravante.

Aduz a agravante, em suma, que
embora o banco agravado tenha incluído empréstimo consignado a ser descontado de seus proventos de aposentadoria, nunca celebrou nenhum contrato com a instituição financeira recorrida ou mesmo solicitou cartão de crédito junto a mesmo.

Assim,
destaca
a
urgência
de se conceder a tutela
de urgência recursal

pretendida
ante o contínuo desconto do empréstimo que alega não ter contratado e que vem ocorrendo desde o
ano
de 201
8
.

Ta
is descontos
, segundo sustenta em sua exordial, já teria levado ao pagamento de R$ 3.402,73 (
três mil, quatrocentos e dois reais e setenta e três centavos
), sem existir previsão de cessação.

Nesses termos
, alegando ter
sido tal contratação fraudulenta,

a
agravante pleiteou a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão dos referidos descontos.

Decisão ID 8228800, proferida para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado na modalidade “Cartão de Crédito – RMC” nos proventos de aposentadoria da ora agravante, sobre pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento do presente agravo.

No caso em exame, narra a agravante que não reconhece qualquer contratação com Banco BMG e tampouco solicitou a emissão de cartão de crédito junto ao mesmo.

O
Banco
BMG
, ora agravado, juntou aos autos de origem o contrato assinado pela agravante, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO nº 53044017” (ID 45818367), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e ausência de contratação.

Todavia, vê-se que o Banco agravado, a despeito de acostar o instrumento de contratação nos autos, não comprovou que a ora agravante recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Das faturas acostadas em ID 45817850 (autos originários), vê-se que não há utilização do cartão por parte da ora agravante, mas, tão somente o chamado “saque autorizado” que, em verdade, é realizado de forma automática para a conta-corrente indicada, como forma de empréstimo, sem necessidade de desbloqueio ou mesmo recebimento do tal cartão.

Como se pode observar da fatura com vencimento em 10/09/2018, ID 45817850 (autos originários), o chamado “Saque Autorizado” de R$ 1.220,75 (mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), se refere, em verdade, ao valor que teria sido creditado em favor da agravante, por ocasião de empréstimo que, entretanto, afirma não ter contratado.

Por outro lado, dos Comprovantes de Transferência (TED) acostados em ID45818361 (autos originários), vê-se que houve dois créditos realizados, um de
R$ 1.220,75, em 17/08/2018, tendo o Banco Bradesco como destinatário do crédito (Ag. 899, Conta 1022-7)
e outro, de
R$ 152,85, em 13/03/2020, tendo o Banco do Brasil como destinatário do crédito (Ag. 3208-5, Conta 36784-2)
.

Ainda, de acordo com o Histórico de Empréstimos Consignados acostado pela agravante aos autos originários (ID 40537624), o seu benefício previdenciário, no qual vêm sendo descontados os valores questionados, é
pago no Banco do Brasil, na Agência 3208-5
, do que se pode inferir que
o primeiro e maior valor, de R$ 1.220,75, não foi creditado em favor da ora agravante
.

Além disso, vê-se que na primeira fatura consta apenas as cobranças de seguro prestamista, IOF adicional de Saque, Tarifa de Emissão de Cartão (parcelas), IOF diário e juros e, nas faturas subsequentes há o pagamento de débito em folha, encargos de financiamento e IOF rotativo e, como é possível observar não houve utilização do citado cartão de crédito por parte da agravante.

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante/apelante a título de empréstimo e, principalmente, não restou comprovado que o valor de R$ 1.220,75 foi creditado em favor da agravante.

Chama à atenção, ainda, o fato de que o correspondente responsável pela pactuação é sediado em Almenara/Rio de Janeiro, enquanto a recorrente reside na Cidade de Marechal Floriano/ES.

Acrescente-se que os telefones indicados no suposto contrato firmado com a agravante possuem código de área (DDD) 35, que indica o Estado de Minas Gerais (3599958-6750/ 3598965-3535), embora a recorrente resida no Espírito Santo.

Imperioso destacar, ainda, que a recorrente é idosa (66 anos) e
apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
t
ratando-se de fato do serviço,
incumbe
ao Banco
agravado
, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
,
conforme previsão d
o art. 14, §3º, do CDC.

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a Súmula 479/STJ,
in verbis:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos,
incumb
e ao Banco agravado
o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos
.

E, nos termos da Jurisprudência do C. STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(REsp 1.846649).

P
or conseguinte, considerando a vulnerabilidade d
a
consumidor
a recorrente
frente a instituição financeira agravada e, ainda, os fortes indícios de que houve fraude na contratação do empréstimo consignado
questionado
, que exige ampla instrução probatória para a sua constatação, bem como que se t
rata de descontos efetivados mensalmente em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência d
a
agravante, deve ser mantida a suspensão dos descontos questionados no presente agravo.

Portanto, firme na
s
razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo para, confirmando a antecipação da tutela recursal concedida, determinar a suspensão dos
descontos
referentes ao
empréstimo consignado na modalidade “Cartão de Crédito – RMC” nos proventos de aposentadoria da ora agravante, sobre pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até
o julgamento da demanda originaria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado na modalidade “Cartão de Crédito – RMC” nos proventos de aposentadoria da ora agravante, sobre pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento da demanda.